Tribunal: TJMT
Processo: 1010445-14.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010445-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMERSON PEREIRA - CPF: 040.381.811-70 (AGRAVANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME PENAL. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS PELO ADVENTO DO PACOTE ANTICRIME. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERÍSTICA PROVENIENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.

1.

A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação do tráfico de entorpecentes como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII da Constituição Federal.

2.

Nesse sentido, somente a figura do tráfico privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de drogas previsto no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas, de acordo com o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533/MS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena nº 2000166-22.2020.8.11.0064 contra decisão proferida pelo juízo da 4ª vara criminal de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido feito pela defesa de modificação da fração para progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas (ID 129975179). Com efeito, em suas razões recursais, a defesa pleiteou o afastamento da hediondez do crime em comento, requerendo, por conseguinte, a aplicação de 16% (dezesseis por cento) para concessão do direito, nos termos do art. 112, I da Lei de Execução Penal (ID 129975180).

Em contrarrazões, o Ministério Público de Mato Grosso sustenta que o delito de tráfico de drogas é equiparado aos demais crimes hediondos, além de que a Lei nº 13.964/2019 somente retirou a hediondez do “tráfico privilegiado”, razão pela qual o penitente não faz jus à progressão de regime mais benéfica conferida aos apenados primários de delito sem violência ou grave ameaça. Ato contínuo, aduz que tal equiparação vem da própria Constituição Federal, conforme seu art. 5º, XLIII (ID 129975182).

Mantida a decisão em juízo de retratação (ID 129975183), sobreveio manifestação, nesta instância, da Procuradoria Geral de Justiça. Nesse sentido, opinou de forma idêntica pelo desprovimento do recurso ante o mandado constitucional de criminalização do tráfico de entorpecentes e sua progressão correspondente na Lei de Execução Penal (ID 130713191).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa do reeducando, requerendo, em síntese, o provimento de seu recurso para o fim de cassar a decisão objurgada, determinando que seja aplicado 16% (dezesseis por cento) aos delitos cometidos para sua progressão de regime. Todavia, verifico
não ser o caso de provimento da irresignação
.

Isso porque, muito embora o dito “pacote anticrime” (Lei nº 13.964/2019) tenha trazido diversas alterações na legislação penal, infere-se das leis modificadas que em nenhum momento foi retirada a característica da hediondez do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei de Drogas. Ademais, ainda que assim tivesse ocorrido, o pleito defensivo ainda não encontraria guarida porque a hediondez do crime de tráfico vem de norma constitucional que o considera como equiparado aos delitos de maior repulsa, conforme art. 5º, XLIII da Constituição Federal, de forma a ser improcedente o afastamento da hediondez conforme requerido. A propósito, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado.
Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas. 5. Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime)
(...) (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022
)

Em verdade, conforme se verificou acima, somente o denominado “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º da Lei de Drogas) é que não possui mais hediondez pela alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019. Nesse sentido, o art. 112, § 5º da LEP que trouxe a exceção supramencionada, aduzindo que “
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”.

No caso concreto, conforme o compulsar dos autos revela, não se trata de condenação do reeducando em tráfico privilegiado que pudesse ensejar a aplicação de fração mais benéfica, mas sim como incurso no art. 33,
caput
da Lei de Drogas, o que faz com que esteja presente a hediondez que inviabiliza o pleito defensivo de aplicação do art. 112, I da Lei de Execução Penal. Aliás, esta Corte de Justiça entende exatamente dessa forma:

(...)
A classificação do crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre de expressa previsão da Constituição Federal
, que em seu artigo 5.º, inciso XLIII prevê, de idêntica forma, um tratamento mais rigoroso a tal infração penal e aos delitos hediondos. Logo,
o advento da Lei n.º 13.964/19 não afastou, de maneira alguma, as consequências mais rígidas da Lei n.º 8.072/90 do crime de narcotráfico, inobstante tenha revogado o §2.º do seu artigo 2.º desta lei
, sendo, atualmente, para a progressão regimental do sujeito condenado por essa espécie delitiva, aplicados os critérios estabelecidos na nova redação do artigo 112 da Lei n.º 7.210/84, o qual inequivocadamente prevê os fracionários a incidirem aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, havendo como única exceção o “tráfico privilegiado”, que teve a hediondez afastada, consoante disposto no §5.º do artigo 112 da LEP. (...) (N.U 1007863-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022,
Publicado no DJE 15/06/2022
)

Portanto, como o reeducando cumpre pena porque condenado pelo delito tipificado no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 – crime este equiparado à hediondo – sem que tenha sido beneficiado com a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do aludido dispositivo legal, é que se repousa a impossibilidade de ser promovido a regime menos gravoso pela porcentagem aplicada à crimes cometidos sem violência e grave ameaça, nos termos do art. 112, I da LEP. Por essa razão, não merece reparos a decisão prolatada pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

desprovejo
, acolhendo o parecer ministerial,

de forma a afastar a irresignação defensiva, já que evidenciado que o agravante praticou crime equiparado ao hediondo. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022